Tribunal: TJES
Processo: 5009074-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009074-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VILMA SOARES LOUZADA
AGRAVADO: CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO LIMINAR – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE VEREADOR - PROCESSO POLÍTICO – NÃO INTERVENÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – COMISSÃO PROCESSANTE - SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
C
ompete ao Poder Judiciário, quando provocado, tão somente o controle da legalidade de processos relacionados a infrações político-administrativas dos detentores de mandato eletivo,
restringindo a análise à
apreciação

da observância
do procedimento
legal

e das garantias do contraditório e
ampla defesa.
Descabe, portanto, o ingresso sobre questões
interna corporis
de outros Poderes, pena de violação ao princípio da separação dos poderes, conforme encartado no art. 2º,
da
Constituição Federal.

2
.

Conforme preconiza a jurisprudência, a
s hipóteses de suspeição e impedimento previstas no Código de Processo Civil não se aplicam ao processo político-administrativo
de detentores de mandato eletivo
.
O art. 5º , inciso I, do Decreto-Lei
nº.
201/1967 ressalva, tão-somente, o impedimento de participação d
o
vereador denunciante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009074-28.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VILMA SOARES LOUZADA

AGRAVADA: CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por VILMA SOARES LOUZADA em face de decisão interlocutória (ID nº. 3356148) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Muniz Freire, que indeferiu o pedido liminar no âmbito do mandado de segurança de origem.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja determinada a suspensão do processo de cassação de seu mandato político, cuja denúncia fora recebida pela Câmara de Vereadores do Município de Muniz Freire, bem como seja reconhecido o impedimento dos vereadores Sebastião Gildo e José Maria Bergamini.

Pois bem.

Aduz a petição recursal, em síntese, que a Agravante é Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Muniz Freire e que foi apresentada, pela cidadã Maria José Garcia, denúncia imputando à primeira a prática de infração político-administrativa, capitulada no art. 7º, incisos I e III, do Decreto-Lei Federal nº 201/67, em razão da suposta apresentação de atestado médico falsificado para justificar a ausência na sessão legislativa do dia 20.06.2022.

A Agravante fundamenta a pretensão mandamental, bem como o pedido liminar, na alegação, em síntese, de suposta suspeição/impedimento dos vereadores Sebastião Gildo e José Maria Bergamini por terem prestado depoimento em procedimento investigativo deflagrado pelo Ministério Público além de terem sido arrolados como testemunhas na denúncia apresentada perante a Câmara Municipal de Muniz Freire. Sustenta, ainda, terem praticado atos de investigação da conduta imputada à Agravante.

Consoante cediço, compete ao Poder Judiciário, quando provocado, tão somente o controle da legalidade de processos relacionados a infrações político-administrativas dos detentores de mandato eletivo, com o formalismo do procedimento ou pleno exercício da ampla defesa. Descabe, portanto, o ingresso sobre questões interna corporis de outros Poderes, pena de violação ao princípio da separação dos poderes, conforme encartado no art. 2º, da Constituição Federal.

À luz de tal ressalva, e após analisar detidamente os presentes autos, não tenho dúvidas em encampar as escorreitas razões declinadas pela MMª. Juíza de Direito a quo na decisão que indeferiu o pedido liminar formulado nos autos do mandado de segurança de origem, as quais trago à colação em breve excerto:

“(...)

Tratam os autos de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por VILMA SOARES LOUZADA contra ato dito coator do Vice Presidente da Câmara Municipal de Muniz Freire/ES, sob o fundamento de que o mesmo pautou para votação no Legislativo Denúncia de Processo de Cassação, com vícios procedimentais.

Postula, assim, deferimento de liminar, com o fim de determinar a suspensão do processo de cassação.

Pois bem, após analisar atentamente os fundamentos expostos pela impetrante, assim como os documentos apresentados, com a devida vênia, entendo que suspensão do ato não deve ser deferida.

Primeiramente, é importante registrar que a intervenção do Poder Judiciário em processos de cunho eminentemente político-administrativo, como os instaurados com base no Decreto-Lei nº 201/67 , deve se dar apenas de forma excepcionalíssima, e desde que tal intervenção não comprometa, além do razoável, a autonomia e separação dos Poderes integrantes do estrutura federativa brasileira.

Ou seja, a excepcionalidade de intervenção do Poder Judiciário adquire contornos ainda mais fortes em se tratando de ato privativo do Poder Legislativo, decorrente de processo por ele instaurado para apuração de infrações político-administrativas, tendo como possível resultado a cassação de seu próprio membro.

Com efeito, a regra geral é a inviabilidade de incursão do Poder Judiciário nos atos típicos do Poder Legislativo, ante o seu regramento
interna corporis
, pois a cassação de mandato parlamentar é um processo definido e julgado
interna corporis
, não competindo ao Judiciário substituir as deliberações do Plenário da Casa legislativa, designadamente em matéria de caráter discricionário.

Cabe, é certo, ao Poder judiciário o controle da legalidade do processo de cassação, mas deve fazê-lo nos lindes formais para evadir o risco de interferência no que compete de modo próprio ao Poder Legislativo.

Por tal razão, a apuração de ato desta natureza não pode ser entendida como semelhante à atuação do Poder Judiciário na análise de legalidade e razoabilidade dos demais ato administrativos.

E, calcado nessa premissa, não vislumbro a existência de ilegalidade flagrante no processo que se pretende suspender.

Registre-se que, eventual conflito político existente entre os vereadores citados na inicial e a Impetrante é inerente ao sistema pluripartidário brasileiro fato é que o processo instaurado com base nas condutas previstas no art. 4º do Decreto-Lei nº 201/1967 possui, como já mencionado, natureza eminentemente política, não se exigindo dos julgadores a mesma imparcialidade que se exige dos magistrados, justamente por ter o legislador optado pelo julgamento dessas condutas no âmbito da Câmara Legislativa local.

Diferentemente de magistrados, os parlamentares ocupam, pela própria natureza da atividade legislativa que exercem, posições toldadas de parcialidade, na medida em que possuem posicionamentos político-partidários previamente definidos no debate público. Por isso e para isso foram eleitos. O julgamento técnico-jurídico, imparcial, deve ficar a cargo estritamente do Poder Judiciário na seara adequada.

O fundamento da impetrante de que os vereadores foram arrolados como testemunhas o que causaria impedimento para julgá-la, não possui, data vênia, respaldo legal.

Isso porque, ainda que se admitisse ad argumentandum a participação dos vereadores como testemunhas, estes não estariam impedimentos.

O art. 5º , inciso I , do Decreto-Lei 201/1967 ressalva, tão-somente, o impedimento de participação do vereador denunciante, nada mencionando a respeito do vereador que, eventualmente, preste testemunho.

Tampouco seriam aplicáveis as disposições CPC, tendo em vista que o Decreto-Lei nº 201/67 não deixou essa abertura ao intérprete.

Com efeito, o referido Decreto-Lei estabelece que “O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo”.

Ou seja, quando o legislador quis prever impedimento do vereador, assim o fez expressamente. Se fosse a intenção do legislador prever outras espécies de impedimentos, teria o feito de forma expressa, ainda que por meio de aplicação subsidiária de outros textos legislativos, o que não ocorreu.

Trata-se, portanto, de hipótese de silêncio eloquente do legislador, não se admitindo, assim, aplicação subsidiária do CPC.

Quanto a alegação de desatenção ao princípio da denunciabilidade popular, tenho que a hipótese é, efetivamente, de vício, mas sanável, não podendo redundar na suspensão do procedimento de cassação, salvo se o vício não for sanado, razão pela qual a hipótese seria de arquivamento do mesmo.

Assim, por não vislumbrar a existência de violação a direito certo e líquido do impetrante, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo de cassação.

Determino à autoridade Coatora, entretanto, que verifique eventual ausência de comprovação da condição de eleitora da denunciante, tomando providências no sentido de sanar o vício.

Notifique-se a autoridade indigitada coatora, para ciência e cumprimento do “decisum”, bem como para apresentar informações no prazo de dez dias.

Cite-se a litisconsorte passivo necessário.

Dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (Câmara Municipal de Muniz Freire).

Vista ao MP.

(...)”

Insta salientar que o entendimento encartado na decisão impugnada, notadamente sobre a hipótese legal expressa de impedimento de vereador para figurar em comissão processante, encontra amparo já jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios. Ademais, ao contrário do que propugna a Agravante, a jurisprudência é firme em considerar que as hipóteses de suspeição e impedimento previstas no Código de Processo Civil não se aplicam ao processo político-administrativo de cassação do prefeito.

Neste sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – VEREADORES – INTEGRAR A COMISSÃO PROCESSANTE – TORNOU SEM EFEITO O INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 5º, I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67 - SENTENÇA CONFIRMADA.

1– A análise da questão refere-se na legalidade ou não do acolhimento do incidente de suspeição interposto pelo Prefeito Municipal de Itapemirim.

2- O incidente não se amolda ao requisito objetivo presente no artigo 5º, I, do Decreto Lei nº 201/67.

3- Assim, na hipótese em apreço, os impetrantes só não poderiam votar ou fazerem parte da comissão processante, se estes tivessem feito parte da denúncia nº 840/2013, que não é o caso dos autos.

4- Remessa Necessária conhecida e confirmada a r. sentença.

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 026140002648, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/09/2014, Data da Publicação no Diário: 10/10/2014)

“
M
ANDADO DE SEGURANÇA – Processo de cassação de mandato do Prefeito de Itaí por infração político-administrativa – Alegação de suspeição/impedimento do Vereador Presidente da Comissão Processante – Não ocorrência – DL 201/67 que não contém disposição a respeito de impedimento ou suspeição dos membros da Comissão Processante – Impossibilidade de aplicação do Regimento Interno da Câmara por analogia – Definição dos crimes de responsabilidade e do procedimento de processamento e julgamento que é de competência privativa da União – Sentença de denegação da segurança – Recurso não provido”

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0002295-75.2015.8.26.0263; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Itaí - Vara Única; Data do Julgamento: 12/12/2016; Data de Registro: 13/12/2016)

MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO DE CASSAÇÃO DE MANDATO DE PREFEITO - INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO E SUSPEISÃO - NÃO CABIMENTO - PROVA PERICIAL - INUTILIDADE - DEVIDO PROCESSO LEGAL - OBSERVÂNCIA - SEGURANÇA DENEGADA.

1. A ilegalidade ou a inconstitucionalidade do ato impugnado constitui pressuposto essencial para que se conceda a segurança na espécie, admitindo-se o mandamus em hipóteses excepcionais, ou seja, quando se mostrar a via apta a proteger um determinado direito líquido, certo e exigível, não amparado de modo eficiente por recurso ou correição, impondo-se a comprovação da irreparabilidade objetiva do dano.

2. Embora o processo e o julgamento das infrações político-administrativas sejam de competência exclusiva da Câmara dos Vereadores (Decreto-Lei nº. 201/67), o Poder Judiciário tem o poder-dever de examinar os atos do Poder Legislativo no tocante aos aspectos da legalidade (art. 5º, XXXV, CF/88), ainda mais quando se está diante de um processo de caráter punitivo, em que o princípio do devido processo legal deve ser rigorosamente observado (art. 5º, LV, CF/88). 3. O processo político-administrativo é regido pelo Decreto-lei nº. 201/67, que dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, não sendo aplicáveis as hipóteses ordinárias de impedimento e suspeição do arts. 144 e 145 do CPC/15, exatamente por se admitir que os parlamentares atuem de acordo com as suas convicções políticas, não lhes sendo exigido, portanto, atuação de forma imparcial, como é imposto aos magistrados.

4. Mostra-se inútil o deferimento de prova pericial que, como sabido, consiste em exame, vistoria ou avaliação (art. 464 do CPC/15), devendo ser indeferida, dentre outras hipóteses, quando o fato não depender de conhecimento especial técnico, o que é o caso dos autos, valendo asseverar, ainda, que foi deferida a oitiva de todas das testemunhas arrol adas pelo denunciado, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa (art. 5º, LV, CF/88)

5. Denegar a segurança. (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.19.042226-1/000, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2019, publicação da súmula em 15/10/2019)

“MANDADO DE SEGURANÇA. CÂMARA MUNICIPAL DE LIBERDADE. PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO CONTRA PREFEITA MUNICIPAL. RITO. DECRETO-LEI FEDERAL Nº 201/1967. INTIMAÇÃO DA DENUNCIADA SOBRE O CONTEÚDO DO RELATÓRIO FINAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. SUSPEIÇÃO DE VEREADOR. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO VIOLAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
- O artigo 5º do Decreto-Lei Federal nº 201/1967 enuncia que o processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas em tal norma legal, obedecerá ao rito ali estabelecido, caso outro não tenha sido estipulado em legislação do Estado respectivo, sendo que o inciso V preceitua que, concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado, para razões escritas, e, após, a Comissão processante emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência da acusação, e solicitará ao Presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento.
- O Decreto-lei nº 201/67 é expresso no sentido de que o denunciado deve ser intimado de todos os atos do processo (art. 5º, IV), no entanto, o rito procedimental não traz qualquer normatização que imponha a intimação do denunciado sobre o conteúdo do relatório final apresentado pela Comissão Processante, nem, tampouco, a possibilidade de impugnação de seus termos, não havendo, portanto, que se falar em violação ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa.
- É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido que as hipóteses de suspeição e impedimento previstas no Código de Processo Civil não se aplicam ao processo político-administrativo de cassação do prefeito. (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.19.161325-6/000, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2020, publicação da súmula em 30/06/2020)

Há de se destacar, ademais, que o mero fato de constarem os nomes de vereadores no rol de testemunhas constantes na petição inicial da denúncia não pode dar ensejo, incontinenti, ao reconhecimento da suspeição dos respectivos edis para participar da Comissão Processante ou mesmo do julgamento de mérito. Admitir o contrário, implicaria em praticamente submeter ao alvedrio do denunciante a escolha dos vereadores que não integrariam a Comissão Processante ou mesmo o quórum de julgamento, pois bastaria arrolar o nome de parlamentares na lista de testemunhas para tanto.

De outro lado, o fato de os vereadores José Maria Bergamini e Sebastião Gildo Mares terem sido requisitados pelo Ministério Público Estadual para prestarem informações no âmbito de investigação criminal promovida pelo referido órgão ministerial, de igual modo, não consiste em motivação suficiente para ensejar a suspeição dos referidos mandatários políticos.

Há de se ressaltar, por fim, que inexistiu procedimento formal investigativo prévio conduzido pelos respectivos vereadores impugnados, mas apenas atos informativos isolados, atividade esta ínsita à própria atribuição fiscalizatória do mandato parlamentar, de modo que entendo não restar caracterizado o impedimento suscitado.

À luz de tais considerações, penso deva ser mantida a decisão liminar proferida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento. Revogo a decisão interlocutória id 3461596.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 25/7/2023.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 25/07/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.